Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. IPA. ACIDENTE NÃO CARACTERIZADO. IPDF. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO NÃO CARACTERIZADA. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 85, §8o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese de cobertura por invalidez por acidente, analisando os laudos médicos acostados aos autos, conclui-se que a doença acometida pela segurada é relacionada ao trabalho (ou seja, tem como concausa a atividade laboral por ela exercida) e não oriunda de acidente de trabalho. Logo, tem-se que a condição de saúde da apelante não se enquadra no conceito de acidente pessoal, nos termos do que estabelece a legislação de regência e as disposições contratuais do seguro.

2. No que diz respeito à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, a Circular Susep n. 302/2005, em seu artigo 17, preceitua que esta garante ao segurado o pagamento de indenização em caso de invalidez permanente total, decorrente de doença, que causa a perda da existência independente do segurado. O §1o do dispositivo legal acima mencionado, por sua vez, considera como perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

3. No caso, conquanto a doença do apelante (laboral) tenha ocasionado sua invalidez permanente total para a função que exercia, a referida moléstia não gerou a incapacidade plena do segurado para o exercício das suas relações autonômicas.

4. A rigor, não é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, se o caso não se compatibiliza com a previsão contida no art. 85, § 8o, do CPC.

5. Apelação conhecida e não provida.